Tribunal: TJSP
Processo: 2306362-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Marília. Bloqueio de saldo em conta bancária. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Irresignação da parte executada. Cabimento. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Inteligência do artigo 833, inciso X, do CPC. Impenhorabilidade que foi estendida aos valores mantidos em contas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Marília. Bloqueio de saldo em conta bancária. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Irresignação da parte executada. Cabimento. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Inteligência do artigo 833, inciso X, do CPC. Impenhorabilidade que foi estendida aos valores mantidos em contas bancárias de qualquer espécie, desde que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Orientação fixada pelo E. STJ no julgamento do AREsp no 1.671.483-SP. Precedentes desta C. 14a Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.